Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-29.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS UCHOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por GUILHERME DOS SANTOS UCHÔA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que, nos autos de incidente de insanidade mental, afastou a impugnação ofertada e homologou o Laudo de Exame Psiquiátrico e seu respectivo aditamento, determinando o arquivamento do feito (ID 78145942). Em suas razões (ID 78145956), a Defesa alega, em síntese, que o laudo em destaque apresenta contradições diagnósticas relevantes, omissões metodológicas e ausência de avaliação biopsicossocial interdisciplinar, deixando de observar os critérios técnico-científicos exigidos. Sustenta que a perícia é inconclusiva ao tratar da hipótese de deficiência intelectual leve, apontando ambiguidade diagnóstica entre esta condição e a inteligência limítrofe, desconsiderando, sem justificativa técnica suficiente, diversos relatórios médicos anteriores que apontam para a existência de retardo mental e prejuízos cognitivos significativos. Argumenta, ainda, que o perito não fundamentou adequadamente o afastamento da hipótese de semi-imputabilidade, tampouco observou os impactos dos transtornos mentais diagnosticados — como TDAH, transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial — sobre a autodeterminação do recorrente. Reitera que o laudo limita-se a uma avaliação médica individual, sem a necessária composição multiprofissional exigida pelo artigo 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015, o que compromete a completude do exame e viola o devido processo legal. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão do processo principal até o julgamento definitivo da presente apelação, nos termos do artigo 149, § 2o, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão impugnada e determinada a realização de nova perícia; subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da semi-imputabilidade do recorrente, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 78732940). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil — aplicável subsidiariamente ao processo penal, nos moldes do artigo 3o, do Código de Processo Penal — admite-se, em caráter excepcional, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados, de forma cumulativa, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, entretanto, tais requisitos não se fazem presentes. Conforme firme entendimento desta Corte de Justiça, a impugnação ao laudo pericial psiquiátrico produzido em incidente de insanidade mental deve restringir-se a eventuais vícios ou irregularidades formais, não havendo obrigação de realização de nova prova pericial diante de mera discordância quanto ao seu conteúdo. Confiram-se: (...) 2. A impugnação, nesta seara, restringe-se a eventuais irregularidades formais/procedimentais da perícia e não sobre a deliberação sobre os requisitos da culpabilidade do réu, o que, na espécie, deve ser formulada nos autos principais, antes da sentença final. [...]” (Acórdão 1206102, 20171110013434APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: 129-147) (g.n.) (...) O Juiz não está obrigado a deferir a repetição de prova desnecessária, segundo a dicção do § 1o do art. 400 do CPP. Se o laudo técnico produzido em incidente de insanidade mental não padece dos vícios, inexiste ilegalidade na decisão que o homologou. Logo, não há nulidade a ser proclamada. [...]” (Acórdão 729344, 20120910204876APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2013, publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 192) (g.n.) Observe-se que, no Laudo de Exame Psiquiátrico no 21.703/2025 (ID 78145937), o perito, após análise de diversos elementos — incluindo anamnese detalhada da vida do apelante e de seus familiares, exame do estado mental, subsídios documentais e avaliação expressa dos relatórios médicos constantes dos autos —, consignou que, embora o recorrente seja portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno de personalidade antissocial (TPAS) e distúrbio do processamento auditivo central (DPAC), não se constatou prejuízo à sua capacidade de entendimento e autodeterminação à época dos fatos. No aditamento pericial registrado no ID 78145949, a hipótese de retardo mental leve foi expressamente afastada pelo expert, que esclareceu se tratar de referência presente em relatórios pretéritos, sem confirmação por exame técnico conclusivo. A avaliação indicou funcionamento cognitivo no limiar inferior da normalidade, compatível com inteligência limítrofe, o que não configura deficiência intelectual nem compromete a capacidade volitiva do apelante, especialmente considerando que o periciando foi capaz de realizar o roubo sozinho e depois transferir, via PIX, o dinheiro para sua conta, o que não é comum para uma pessoa que tem deficiência mental ainda que leve. Além disso, não prospera a alegação de que o laudo pericial desconsiderou o modelo biopsicossocial previsto no artigo 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015. Conforme consignado pelo próprio perito, foram analisados aspectos médicos, familiares, sociais, escolares e psicológicos do periciado, de modo compatível com tal abordagem. Ainda que assim não fosse, certo é que o referido dispositivo aplica-se a hipóteses e esferas diversas, não se confundindo com a perícia psiquiátrica criminal, voltada à aferição da imputabilidade penal, que, nos termos do artigo 159, do Código de Processo Penal, exige apenas a subscrição por perito oficial — requisito atendido no caso. Nesse contexto, verifica-se que a prova pericial se encontra suficientemente fundamentada e respondeu aos quesitos formulados pela Defesa, sendo certo que a insurgência manifestada limita-se à mera discordância com seu conteúdo, sem indicação de vício formal ou apresentação de elementos técnicos que justifiquem a sua renovação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Em seguida, retornem os autos para análise do mérito da insurgência. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator